Tribunal: CARF
Processo: 10480.905290/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.905290/2012-20
ACÓRDÃO
1201-007.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO.
Os depósitos judiciais não podem ser computados como estimativas pagas
para efeito de apuração de saldo negativo, devendo, entretanto, ser
integralmente computados na apuração anual da CSLL, sendo que eventual
excesso de depósito deverá ser devolvido no âmbito do processo judicial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E/OU
JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A doutrina, as decisões administrativas, mesmo as do CARF, e as decisões
judiciais não se constituem em legislação tributária, nos termos do Código
Tributário Nacional, de forma que só são aplicáveis ao processo
administrativo fiscal nos casos em que a lei as houver atribuído eficácia
normativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah, que votou por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905290/2012-20
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de compensação pleiteado através do PER/DCOMP no
27123.59357.180811.1.3.03-5394, onde a recorrente pleiteou crédito de Saldo Negativo de CSLL,
apurado no ano calendário de 2010, no valor original de R$ 4.054.873,82.
A DRF RECIFE, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 029221462 (fl. 10),
não homologou a compensação declarada no referido PER/DCOMP, uma vez que a soma das
parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP foi insuficiente para comprovar a quitação da
contribuição social devida, não havendo direito creditório a ser reconhecido.
De acordo com o referido despacho, o somatório das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP totalizou R$ 22.628.753,81, enquanto a CSLL devida apurada foi de
R$ 31.170.141,24, não havendo, portanto, saldo negativo algum para ser restituído/compensado.
Inconformada com a decisão daquele despacho, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, sustentando que a alegada inexistência de saldo negativo de
CSLL decorre do fato de discutir judicialmente parcela da contribuição apurada, cuja exigibilidade
encontra-se suspensa em virtude dos depósitos judiciais realizados nos autos do Mandado de
Segurança no 2008.83.00012151-3.
Argumentou que tais valores, por estarem com a exigibilidade suspensa, não foram
destacados na ficha 17 da DIPJ, em razão da inexistência de campo específico para essa
informação.
Esclareceu que, no referido mandado de segurança, discute o direito de recolher a
CSLL à alíquota de 9%, em vez de 15%, motivo pelo qual, ao longo do ano de 2010, efetuou o
depósito judicial da parcela de 6% objeto da controvérsia e quitou a parcela correspondente a 9%.
Afirmou ter considerado, para apuração da CSLL de 2010, apenas o valor
efetivamente devido, em confronto com as antecipações realizadas, excluindo tanto a parcela com
exigibilidade suspensa quanto as estimativas depositadas, o que resultou em um saldo negativo de
R$ 4.054.873,82, ora objeto do presente pedido.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905290/2012-20
3
Informou, ainda, que na ficha 17 da DIPJ apurou a CSLL no montante de R$
31.490.653,11, calculado conforme a legislação vigente, pelo regime de competência, mas que o
valor efetivamente devido foi apurado pelo regime de caixa, desconsiderando o montante cuja
exigibilidade estava suspensa.
Ressaltou que tal entendimento tem sido adotado pelas Delegacias de Julgamento
e, ao final, requer o deferimento da compensação pleiteada, o cancelamento da cobrança
realizada no processo no 10480.905533/2012-20 e manifestou-se pela juntada de novos
documentos.
O julgador de piso julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
recorrente. Concluiu que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o direito à
restituição ou compensação de tributos exige que o crédito invocado pelo contribuinte seja líquido
e certo, cabendo à Administração verificar sua existência e validade, e ao contribuinte comprovar
a efetiva apuração do saldo negativo, demonstrando todas as parcelas que o compõem e sua
disponibilidade para uso.
No caso concreto, entendeu que os créditos indicados pela recorrente no
PER/DCOMP não foram suficientes sequer para comprovar a quitação integral da CSLL devida,
muito menos o saldo negativo declarado. Observou que o crédito alegado estava em discussão
judicial no momento do pedido, encontrando-se, portanto, desprovido dos requisitos de certeza e
liquidez necessários à compensação. Assim, manteve o despacho que indeferiu o pleito,
ressaltando que as decisões administrativas citadas pela recorrente não vinculam a autoridade
julgadora, que deve aplicar estritamente o direito tributário conforme previsto na legislação
vigente.
Irresignada com a decisão de piso, apresentou Recurso Voluntário onde sustenta
que o saldo negativo de CSLL é líquido e certo, pois resultou do confronto entre o tributo
efetivamente devido à alíquota de 9% e as antecipações realizadas no mesmo percentual, sem
incluir parcelas cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente. A suspensão decorria de
depósitos feitos em mandado de segurança que discutia a aplicação da alíquota majorada de 15%.
Afirma ter isolado corretamente o valor da CSLL com exigibilidade suspensa, apurando o saldo
negativo apenas sobre a parte efetivamente exigível, conforme o regime de competência contábil.
Defende que a DRJ, ao manter a autuação, teria incorrido em erro ao considerar
que o saldo negativo foi formado com valores cuja exigibilidade estava suspensa, baseando-se
indevidamente em informações da DIPJ, que não possui campo específico para indicar valores
suspensos. Segundo a defesa, essa interpretação viola o princípio da liquidez e da certeza, gera
risco de pagamento em duplicidade e afronta o art. 170 do CTN.
O recurso cita precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
que reconhecem a validade da exclusão de tributos com exigibilidade suspensa na apuração de
saldo negativo, além de pareceres técnicos dos professores Ricardo Mariz de Oliveira e Eliseu
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905290/2012-20
4
Martins, que confirmam que valores com exigibilidade suspensa não podem ser considerados na
determinação do saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Por fim, a tese central da defesa é que o saldo negativo foi corretamente apurado e
que não há prejuízo ao Fisco, pois se trata de créditos formados a partir de recolhimentos efetivos
e não de valores judicialmente discutidos. Assim, requer a reforma do acórdão da DRJ/Recife, o
reconhecimento integral do saldo negativo de CSLL de 2010 e a consequente homologação das
compensações realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
Inicialmente consignamos que para amparar seu pedido, a recorrente reproduz
excertos de decisões administrativas e judiciais, bem como cita posicionamentos doutrinários.
Nos termos do art. 100, II da Lei Complementar no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional, CTN -, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa não constituem normas complementares do Direito Tributário, exceto se lei houver
que lhes atribua eficácia normativa.
Assim os entendimentos firmados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF e, inclusive, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiterados acerca de
determinada matéria, não possuem efeito vinculante perante a autoridade administrativa de
julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, nos termos do art. 25, §°13
do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei no 14.689, de 2023.
No que diz respeito à jurisprudência emanada do Poder Judiciário, também não
vincula esta autoridade julgadora, quer por falta de previsão legal, quer porque a decisão judicial,
em regra, só faz coisa julgada entre as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros,
respeitados os ditames do Decreto no 2.346/1997 e do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
Da mesma forma as posições doutrinárias não integram a legislação tributária nos
termos do art. 96 e art. 100 do CTN.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905290/2012-20
5
Desse modo, as decisões e posições colacionadas, embora imensuráveis fontes de
consulta, não se prestam, por si sós, a amparar o direito pretendido.
3
DO MÉRITO
Verifica-se que a defesa sustenta que o saldo negativo de CSLL é líquido e certo,
pois resultou do confronto entre o tributo efetivamente devido à alíquota de 9% e as antecipações
realizadas no mesmo percentual, sem incluir parcelas cuja exigibilidade estava suspensa
judicialmente. A suspensão decorria de depósitos feitos em mandado de segurança que discutia a
aplicação da alíquota majorada de 15%. Afirma ter isolado corretamente o valor da CSLL com
exigibilidade suspensa, apurando o saldo negativo apenas sobre a parte efetivamente exigível,
conforme o regime de competência contábil. Apresenta os cálculos abaixo para demonstrar o
alegado. Apresenta os seguintes cálculos:

Primeiramente temos que dizer que até que obtenha decisão favorável, a alíquota a
aplicável à apuração da CSLL é a de 15%, conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente em sua
DIPJ. Assim, não é possível a apuração da CSLL a alíquota de 9% até que se tenha decisão judicial
definitiva favorável, de forma que a análise de eventual direito creditório deve ser realizada
unicamente utilizando-se a alíquota de 15%.
Destarte, o pleito da recorrente no sentido de se expurgar o efeito dos depósitos
judiciais da apuração da CSLL e verificar a existência de Saldo Negativo deve levar em conta a
alíquota de 15% e os recolhimentos e compensações efetivamente apurados.
Dispõe o art. 41, §3o, I, d da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1300, De 20 de
novembro de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905290/2012-20
6
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
[...]
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; [Grifamos].
Temos que dizer que a legislação acima coaduna-se com o disposto no art. 170 do
CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. [Grifos nossos].
Assim, se fôssemos proceder como intentado pela recorrente, ou seja, realizar a
apuração da CSLL expurgando os valores dos depósitos judiciais para apurar eventual Saldo
Negativo de CSLL compensável antes do trânsito em julgado da ação judicial, não podemos
considerar os depósitos como estimativas pagas, visto sua ausência de definitividade, muito
embora fossem integralmente imputados à apuração CSLL anual, sendo que qualquer excesso de
depósito deverá ser devolvido à recorrente no âmbito do processo judicial, e não por saldo
negativo, via DCOMP.
Assim, considerando o pleito da recorrente, só seria cabível a apuração de Saldo
Negativo de CSLL se, na apuração das estimativas expurgadas do depósito judicial, se verificasse o
excesso do pagamento. Vemos abaixo, como fica a apuração das estimativas, expurgados os
depósitos judiciais, conforme informações constantes da DIPJ da recorrente:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.480 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.905290/2012-20
7

Constata-se que, expurgados os depósitos judiciais da apuração da CSLL, restaria
um saldo a pagar de R$ 8.541.387,43, não havendo que se falar em Saldo Negativo de CSLL, visto
que eventual comprovação de excesso de depósito, como já mencionado, deverá ser restituído no
âmbito do processo judicial.
Destarte, corretos o despacho decisório e a decisão de piso ao indeferir o crédito
pleiteado.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 571
DF CARF MF
Original